Tribunal: TJDFT
Processo: 0749320-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Mariana Miranda Valadares de Almeida, ora agravante, contra decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal do representante legal da CASSI para fins de futura aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico.
2. Sentença originária determinou o fornecimento do medicamento toxina botulínica e demais insumos, sob pena de multa de R$ 30.000,00.
3. Contrarrazões apresentadas.

II. Questão em Discussão
4. Discute-se a necessidade de renovação da intimação pessoal da executada para que a multa fixada na sentença se torne exigível em caso de descumprimento de obrigação de prestação permanente, contínua e recorrente.

III. Razão de Decidir
5. A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
6. No caso de obrigação de trato sucessivo, a exigibilidade da multa, em caso de novos lapsos temporais de descumprimento, exige a reiteração da intimação pessoal do devedor.
7. A intimação pessoal deve estar vinculada à ciência do devedor sobre a ordem judicial e à efetiva recalcitrância que o constitui em mora, não se justificando a realização do ato de forma preventiva ou desvinculada de inadimplemento concreto.
8. Decisão agravada em consonância com a Súmula 410 do STJ e com o entendimento do TJDFT.

IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Preparo recolhido, ID 78209027.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
• Código de Processo Civil, art. 231, §3o, art. 1.015, parágrafo único
• Súmula 410 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1707540, Agravo de Instrumento no 0708192-06.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, julgado em 01/06/2023, publicado no DJE: 13/06/2023
• STJ, Súmula 410